Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. PENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem necessário ou útil ao exercício de profissão (CPC/2015 833 V), no que se refere ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, é aplicável somente para os empresários individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte (Precedentes do TJDFT e do STJ).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.